Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. VALOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA. VALOR MÍNIMO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A guarda compartilhada, por si só, não configura um obstáculo à determinação de pensão alimentícia. Mais do que a guarda em si, devem ser considerados os princípios e normas relativas ao dever de sustento dos pais aos filhos, que não resta afastado pelo compartilhamento da guarda.

2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).

3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social da infante de 4 anos de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente ao salário-mínimo se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e o desenvolvimento da menor.

4. Em que pese a inexistência de emprego regular, tal fato não é suficiente, por si só, para deduzir que o réu não dispõe de recursos e justificar a fixação da pensão alimentícia em valor deveras módico, especialmente se abaixo do que ele já costumava contribuir espontaneamente.

5. Apelação conhecida e provida para majorar o valor dos alimentos devidos para 30% do salário-mínimo.